Tribunal: TJES
Processo: 5001726-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YURI HENRIQUE DE CARVALHO BARBOZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001726-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: YURI HENRIQUE DE CARVALHO BARBOZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Yuri Henrique de Carvalho Barboza contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 2000383-88.2019.8.08.0030, que determinou a regressão do apenado ao regime fechado. A decisão foi motivada pela constatação de erro material no cálculo da fração exigida para progressão de regime, originalmente fixada em 1/6 da pena, quando o correto seria 2/5, nos termos aplicáveis ao delito praticado. A defesa alegou, entre outros pontos, violação à coisa julgada,
reformatio in pejus
, ausência de previsão legal para regressão no caso concreto e cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a regressão de regime viola a coisa julgada; (ii) estabelecer se houve
reformatio in pejus
em prejuízo ao apenado; (iii) verificar a possibilidade jurídica de correção de erro material nos cálculos da execução penal; (iv) avaliar se o bom comportamento carcerário pode justificar a manutenção da progressão concedida com base em cálculo equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção de erro material no cálculo do requisito objetivo para progressão de regime, mesmo que posterior à concessão do benefício, não configura violação à coisa julgada, pois não altera o conteúdo do título executivo judicial.

A decisão que corrige equívoco material no curso da execução penal, para adequar os termos da condenação à legislação vigente, não caracteriza
reformatio in pejus
, por não resultar de juízo revisional do mérito da condenação ou da decisão anteriormente prolatada.

O Juízo da Execução possui poder-dever de corrigir, inclusive de ofício, erros materiais na guia de execução penal, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal correção independentemente de preclusão ou inércia das partes.

A aferição do bom comportamento carcerário do apenado é irrelevante quando o requisito temporal para progressão de regime não está satisfeito, sendo o cumprimento da fração legal de pena exigido como condição imprescindível à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material na guia de execução penal, mesmo após a concessão da progressão de regime, é juridicamente admissível e não afronta a coisa julgada nem o princípio da vedação à reformatio in pejus.

O Juízo da Execução pode, de ofício, retificar o cálculo da pena para adequá-lo à legislação vigente, ainda que já tenha havido decisão anterior baseada em cálculo incorreto.

O bom comportamento carcerário não supre o descumprimento do requisito temporal para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 118; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738.234/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgRg no HC 769.677/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.721.378/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19.05.2025, DJEN 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001726-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: YURI HENRIQUE DE CARVALHO BARBOZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
YURI HENRIQUE DE CARVALHO BARBOZA
em face da r. Decisão (ID 13266414) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000383-88.2019.8.08.0030, por meio da qual fora determinada a regressão do apenado para o regime fechado.

Nas razões recursais (ID 12094291), a Defesa técnica sustenta, em síntese: a) A ocorrência de preclusão e coisa julgada em relação à decisão que originalmente o progrediu de regime; b) A impossibilidade de
reformatio in pejus;
c) A ausência de previsão legal no artigo 118, da Lei de Execuções Penais, para a regressão de regime no caso concreto; d) O cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos pelo apenado, demonstrado por seu bom comportamento e evolução durante a execução da pena. À vista disso, postula restabelecimento do regime semiaberto, bem como seja garantido ao apenado o seu direito à saída temporária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Emerge dos autos que o Agravante foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta que a guia de execução penal, autuada em 18 de setembro de 2019, estabeleceu, por equívoco, que o requisito objetivo para a progressão de regime seria o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena. Com base nesse cálculo, o apenado logrou obter a progressão para o regime semiaberto.

Ocorre que a fração legalmente exigível para o delito em tela é a de 2/5 (dois quintos).

Ao constatar o erro material no cálculo da liquidação da pena, o d. Juízo
a quo
, em decisão saneadora, procedeu à sua retificação e, como consectário lógico, determinou a regressão do Agravante ao regime fechado, até o efetivo adimplemento do requisito temporal.

Essa é a decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

De início, cumpre afastar a tese defensiva de que a decisão agravada teria violado a coisa julgada e o princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Tais argumentos não merecem prosperar.

É cediço que tais institutos são pilares do devido processo legal. O princípio da vedação à
reformatio in pejus
(reforma para pior) constitui uma garantia fundamental no sistema recursal, que proíbe o tribunal de agravar a situação do recorrente em recurso exclusivo da defesa. Por sua vez, a preclusão, em especial a consumativa, aqui correlata à tese de ofensa à coisa julgada, representa a perda do poder de praticar um ato processual, seja porque o tempo para tal se esgotou (temporal), seja por ter sido praticado ato incompatível (lógica), seja por já ter sido o ato validamente exercido (consumativa). Ambos os postulados visam proteger a segurança jurídica e a estabilidade das decisões.

Todavia, a aplicação desses postulados é afastada em hipóteses específicas, como a que ora se apresenta. Com efeito, a decisão do Juízo
a quo
que determinou a regressão de regime não configurou novo julgamento da causa nem reavaliou o mérito da condenação. O que ocorreu, na verdade, foi a correção de um erro material, consistente no equívoco do cálculo para fins de progressão de regime.

Na linha do entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, o erro material não transita em julgado e é passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à segurança jurídica. A retificação visa, tão somente, adequar a execução da pena aos exatos termos da lei e do título executivo judicial — a sentença condenatória. No caso concreto, o erro foi o lançamento da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo do requisito objetivo, quando a norma aplicável ao delito exigia o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena.

A inércia das partes em apontar o equívoco no momento oportuno — seja da Defesa, seja do Ministério Público — não tem o condão de convalidar o ato viciado, tornando imutável um cálculo de pena manifestamente contrário à lei. A correção, portanto, era medida impositiva para restaurar a legalidade da execução.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente neste mesmo sentido, decidindo pela possibilidade de correção de erros materiais na execução penal, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou à vedação da
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. COISA JULGADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1-
A retificação de ofício pelo Juiz da Execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em reformatio in pejus. Precedentes.
[...] (AgRg no HC n. 738.234/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2- No caso, os cálculos da execução foram refeitos, porque constatou-se, posteriormente, que a data-base considerada para a concessão de regime aberto foi a data da primeira prisão do executado, em vez de a data da última progressão de regime, bem como que o SEEU somente computou o período de cumprimento de pena do crime equiparado a hediondo, desconsiderando os crimes comuns. Sendo assim, foi revogada a decisão anterior concessiva da progressão ao regime aberto.

3- Trata-se de aplicação da interpretação jurisprudencial mais recente e harmônica desta Corte ao caso concreto, que implica em realização de justiça, no caso concreto, como também em observância do princípio da isonomia.

3- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 769.677/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO RELATIVA AOS CRIMES COMUNS (1/6). ERRO MATERIAL. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME (2/5) PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REFORMATIO IN PEJUS E PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a retificação de ofício pelo Juiz da Execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em reformatio in pejus. Precedentes.

2. No caso, não se mostra ilegal a retificação da guia de execução, nos termos da legislação de regência. Isso porque, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.234/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Ademais, no que tange à alegação de que o Agravante ostenta bom comportamento carcerário e histórico favorável, cumpre assentar que tal argumento, embora relevante para a análise do requisito subjetivo em um pedido regular de progressão, mostra-se inócuo para o deslinde da presente controvérsia.

É preciso distinguir a natureza do ato ora combatido. A discussão travada nestes autos não se cinge à análise do mérito ou da aptidão do apenado para avançar ao regime mais brando. A questão é puramente de legalidade e de exatidão matemática: a correção de um erro material no cálculo do requisito
objetivo
(lapso temporal) para a fruição do benefício.

O poder-dever do Magistrado da Execução de zelar pela correta aplicação da lei impõe a correção do erro aritmético, independentemente da avaliação subjetiva da conduta do apenado. Em outras palavras, o bom comportamento do Agravante será critério a ser valorado quando o requisito temporal para a progressão estiver
efetivamente cumprido
, o que, precisamente em razão do erro ora sanado, ainda não ocorreu.

Portanto, a conduta ilibada do reeducando, embora possa ser louvável, não tem o condão de suplantar um imperativo legal de cumprimento de pena, tornando-se, para o caso em tela, um fundamento que não se sustenta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)